Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-24.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
– Não ocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória com oitiva por depoimento pessoal da requerente – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
– A pretensão da autora funda-se na existência de falha na prestação do serviço do Banco,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
– Não ocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória com oitiva por depoimento pessoal da requerente – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
– A pretensão da autora funda-se na existência de falha na prestação do serviço do Banco, viabilizando a atuação de fraudadores acarretando os danos por ela experimentados – Pertinência subjetiva passiva bem evidenciada – Preliminar rejeitada.

GOLPE DA "FALSA CENTRAL" - DANO MATERIAL E MORAL - CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros - Falha no dever de sigilo de dados bancários - Transação nitidamente destoante do padrão de consumo – Dever de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes e sigilo dos dados pessoais, razão pela qual, falhando nessas tarefas, não há exclusão do nexo causal. Conduta da autora incapaz de caracterizar culpa concorrente, notadamente diante de sua hipervulnerabilidade. Análise do caso concreto à luz dos sistemas protetivos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, em observância ao entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600663/RS, é cabível a repetição, em dobro, do indébito.

DANO MORAL
– Transação contestada- Movimentação bancária indevida– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A realização de transação bancária indevida implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso, o valor arbitrado deve ser mantido.

SUCUMBÊNCIA
– Pretensão do réu apelante de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, argumentando ser a autora beneficiária da justiça gratuita – Descabimento – Responde o Banco réu pelo pagamento das despesas e custas judiciais incidentes na lide, ainda que beneficiária a autora da justiça gratuita – Inteligência do art. 1.098, §5o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Recurso negado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE - APLICAÇÃO
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 8o, do CPC- Necessidade:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, quando os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC importarem montante ínfimo.

RECURSO NÃO PROVIDO.